Tribunal: TJSP
Processo: 2178353-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Crédito com exigibilidade suspensa por decisão em ação declaratória – Almejada extinção da execução – Inadmissibilidade – Causa de suspensão superveniente à propositura da execução – Viabilidade da aferição em sede de cumprimento provisório de sentença, diante da interposição de recurso aos Tribunais Superiores no âmbito do que foi decidido por esta Corte de Justiça -

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Crédito com exigibilidade suspensa por decisão em ação declaratória – Almejada extinção da execução – Inadmissibilidade – Causa de suspensão superveniente à propositura da execução – Viabilidade da aferição em sede de cumprimento provisório de sentença, diante da interposição de recurso aos Tribunais Superiores no âmbito do que foi decidido por esta Corte de Justiça - Precedentes do STJ – Recurso não provido.